Tribunal: STF
Processo: Rcl 56396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.556-MC/DF: OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ASSENTADA NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA:'LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Espírito Santo, em face de decisão da Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 612-12.2016.5.17.0152, mediante a qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.556-MC/DF.



    2. O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada negou seguimento ao seu recurso extraordinário ao fundamento de que a matéria debatida nestes autos está relacionada à interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, a Resolução nº 303, de 2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além de afirmar a inexistência de repercussão geral.



    3. Requer a concessão de provimento liminar para suspender a decisão reclamada.



    4. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar seja observada a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.556-MC/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se violação à decisão desta Corte, proferida na ADI nº 6.556-MC/DF, cuja liminar foi deferida em 18/12/2020, pela Ministra Rosa Weber, tendo sido referendada pelo Plenário, em 21/02/2022, nos termos da ementa de seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO.



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito.



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: ‘Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo’.



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise.



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris.



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    6. Decisão referendada.”



    (ADI nº 6.556-MC-Rcon-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 31/03/2022).



    8. Observo que a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. GESTÃO DOS PRECATÓRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. DISCUSSÃO ACERCA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. APLICABILIDADE DO ART. 896, 2º, DA CLT E DA SÚMULA 266 DO TST. No caso, a matéria debatida nos autos notadamente demanda a análise das disposições estabelecidas na Resolução CNJ nº 303/2019. Contudo, na forma estabelecida pelo § 2º do artigo 896 da CLT e pela Súmula nº 266 do TST, o cabimento do recurso de revista em execução de sentença está restrito às hipóteses de ofensa direta e literal de norma da Constituição da República. Deste modo, não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento tendo em vista os óbices das Súmula 266 do TST e 636 do STF. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” (e-doc. 9, p. 1).



    9. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7). Por fim, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, consignando:



    “Como se observa, constata-se do acórdão ora impugnado, com relação ao capítulo ‘EXECUÇÃO. GESTÃO DOS PRECATÓRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS’, que a insurgência recursal perpassa a interpretação da norma infraconstitucional (art. 9º, §1º, da Resolução 303/2019 do CNJ).



    Ora, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2013.



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, atraindo a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).



    O Supremo Tribunal Federal também autoriza a aplicação do Tema 660 quando for imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional para a verificação da alegação de violação do princípio da legalidade (RE 1049904 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-244 de 19/11/2018).



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando o disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, a similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (e-doc. 24).



    10. Com efeito, a motivação judicial de inexistência de repercussão geral de matéria já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade impede que este Supremo Tribunal Federal aprecie, em adequado recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado pelo Órgão de origem.



    11. Consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da referida decisão:



    “(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre ‘responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’ (Tema 246). (...).”



    (Rcl nº 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/03/2020, p. 26/03/2020).



    12. Cabe mencionar, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896-A, § 1º, da CLT. Validade e eficácia de norma editada no exercício da competência legislativa prevista no § 4º do art. 100 da CF/88, observada a capacidade econômica do respectivo ente federado para adimplemento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, tendo como parâmetro de controle o art. 97, § 12, do ADCT. Ausência de aderência estrita entre o debate na origem e o objeto das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Esvaziamento da competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, matéria constitucional relevante. Agravo regimental provido e reclamação constitucional julgada parcialmente procedente.



    1. Os recursos interpostos contra decisões de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho que versem sobre matéria constitucional devem ser devolvidos à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho para que se esgotem as instâncias recursais e se viabilize o acesso ao STF pela via recursal extraordinária.



    2. Não obstante a ausência de aderência estrita entre o debate na origem e as ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF (indicadas como paradigmas), o Tribunal Superior do Trabalho (com fundamento no requisito da transcendência em sede de recurso de revista – art. 896-A da CLT), ao assentar a irrecorribilidade de sua decisão (CLT, art. 896-A, § 5º ), esvaziou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir, como última instância, matéria constitucional relevante, porquanto relacionada à validade e à eficácia de norma editada no exercício da competência legislativa prescrita no § 4º do art. 100 da CF/88, observada a capacidade econômica do respectivo ente federado para adimplemento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, à luz do disposto no § 12 do art. 97 do ADCT.



    3. ‘O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios’ (ADI nº 5.100/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 14/5/20).



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência.”



    (Rcl nº 43.905-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/05/2021, p. 1º/09/2021; grifos nossos).



    13. Em situação análoga à dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas, nas quais reconhecida a contrariedade à ADI nº 6.556-MC/DF: Rcl nº 50.308/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2022, p. 04/05/2022; e Rcl nº 50.899-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2021, p. 16/12/2021.



    14. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito.



    15. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    16. Comunique-se, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    17. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator